Tribunal: TJES
Processo: 5014626-96.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014626-96.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANGELO SILVERIO SCHADES ZAMBON

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E APLICAÇÃO DE NORMAS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NEGADOS.

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que reconheceu nulidade do ato administrativo de eliminação de candidato por infrequência no Curso de Formação de Soldados, diante de quadro excepcional de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a legalidade do ato administrativo e a aplicação do caráter eliminatório do Curso de Formação; e (ii) saber se houve contradição ao reconhecer nexo causal entre o quadro clínico do candidato e as atividades do curso sem observância das formalidades administrativas exigidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Jurisprudência do STJ.

5. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Jurisprudência do STJ.

6. Não se verifica omissão, pois o acórdão examinou expressamente a questão afeta a eliminação do apelado por ausência nas aulas de formação, e apreciou a legislação aplicável (Lei Estadual nº 3.196/1978, Lei Complementar nº 911/2019 e NGE/2018), reconhecendo a excepcionalidade do caso concreto em favor do candidato.

7. Inexiste contradição interna no julgado. O acórdão fundamentou o nexo causal com base em provas idôneas, incluindo relatório psicológico elaborado por profissional do Corpo de Bombeiros Militar, e normas legais e internas pertinentes.

8. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, sendo insuficiente o inconformismo do embargante para caracterizar vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e negados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando a decisão, embora contrária aos interesses da parte, adota fundamentos suficientes para o deslinde da questão.

2. Não há contradição quando há adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/9/2025; EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11/2/2026; REsp n. 2.231.157/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 9/3/2026; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/2/2026; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 25/2/2026; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID nº 16846267, que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão para “
declarar a nulidade do ato administrativo de eliminação do autor do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar – Edital 005/2018, e determinar a sua reintegração no próximo curso de formação promovido pelo CBMES, com a preservação da vaga conquistada no concurso público respectivo
”.

Sustenta o embargante, em síntese, que
(i)
há
omissão
ao deixar de se manifestar sobre a legalidade do ato administrativo de eliminação do candidato por infrequência no Curso de Formação;
(ii)
há
contradição
no acórdão ao reconhecer a existência de nexo causal entre o quadro clínico do candidato e as atividades do curso sem a observância das formalidades administrativas exigidas, notadamente a ausência de Atestado de Saúde de Origem (ASO) ou de manifestação da Junta Militar; e
(ii)
há
omissão
quanto ao
prequestionamento
do art. 9º da Lei Estadual n° 3.196/1978, art. 2º, parágrafo único, da Lei Complementar n° 911/2019 e Norma Geral de Ensino NGE de 2018 (Portaria nº 457-R/20180).

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de

20/2/2026).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida, senão vejamos.

No tocante à alegada
omissão
quanto à legalidade do ato administrativo e ao caráter eliminatório do Curso de Formação,

o acórdão embargado examinou expressamente a questão afeta a eliminação do apelado por ausência nas aulas de formação, nos seguintes termos:

“[...] O regramento suscitado pelo apelante como fundamento de validade do ato administrativo objeto da lide, Norma Geral de Ensino de 2018 (Portaria nº 457-R/2018), em vigor na época dos fatos, estabelece as regras sobre o ensino e a pesquisa no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), com vistas à padronização das condutas relativas à formação, habilitação, aperfeiçoamento e especialização, bem como, à capacitação de todos os seus integrantes.

Destaca-se a disposição pertinente: [...]

Depreende-se dos autos que o
ora apelado ausentou-se do curso, iniciado em janeiro de 2020, por razões de saúde
, após adquirir quadro de problemas psicológicos decorrentes de tratamentos desrespeitosos e comentários vexatórios suportados a partir do primeiro dia do curso e em apenas uma semana de frequência,
culminando na sua eliminação do certame,
contudo, como visto, em contrariedade às Normas Gerais de Ensino aplicadas ao curso.

Na documentação anexada aos autos consta
o procedimento administrativo desenvolvido para sua eliminação, inaugurado por ausência do candidato/apelado nas aulas de formação
. [...]

Consignou o magistrado na Sentença que laudo mais recente atesta que o recorrido apresenta-se assintomático e apto para o desempenho das atividades laborativas, o que permite sua reintegração para participação em curso subsequente e a reserva de vaga.

Trato continuativo, o apelante ainda refere-se à Lei nº 3.196/78 e Lei Complementar nº 911/2019, a seguir destacadas, conforme contidas nas razões recursais: [...]

Com efeito, o Edital no qual se inscrevera o candidato, ora agravante, foi o nº 05/2018, para o cargo de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM) regido, dentre outras normatizações, pela Lei de Promoções do CBMES, a Lei Complementar n°. 911/2019.

O citado regramento dispõe no parágrafo único do artigo 2º que: [...]

Contudo,
a situação que se apresenta revela a excepcionalidade
prevista na Norma Geral de Ensino e que deve ser observada em favor do candidato.

Não se trata de falta injustificada ou ausência por desídia do aluno, mas por resistência ou consequência às retaliações de ordem moral que não suportou presenciar,
repita-se, desde o primeiro dia de aula, o que enseja o acolhimento das justificativas apresentadas e a declaração de nulidade do ato administrativo impugnado. [...]”

Verifica-se, portanto, que a matéria foi devidamente enfrentada, tendo o órgão julgador adotado fundamentação suficiente ao reconhecer que, embora exista a regra geral de eliminação por infrequência, o caso concreto se enquadra em situação excepcional devidamente comprovada nos autos.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Ou seja, a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Não há, pois, omissão nesse ponto.

No tocante à alegada
contradição
no acórdão ao reconhecer a existência de nexo causal entre o quadro clínico do candidato e as atividades do curso sem a observância das formalidades administrativas exigidas, notadamente a ausência de Atestado de Saúde de Origem (ASO) ou de manifestação da Junta Militar, também não merece prosperar.

O acórdão embargado é coerente ao reconhecer, com base no conjunto probatório dos autos a existência de nexo causal entre o quadro de saúde do candidato e as atividades desenvolvidas no Curso de Formação de Soldado, fundamentando-se na Norma Geral de Ensino – NGE/2018, na Lei Complementar n° 911/2019, bem como em precedentes jurisprudenciais que tratam de situações análogas.

Ademais, o acórdão considerou provas idôneas produzidas nos autos, notadamente o relatório psicológico elaborado por profissional do Corpo de Bombeiros Militar, que concluiu que as alterações psicológicas e emocionais estão diretamente relacionadas ao período que cursou o CFSd.

Inexistente, nesse diapasão, contradição.

O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida ou contradição a ser eliminada.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o acórdão incólume em todos os seus termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.